Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-38.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000538-38.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a improcedência da Reclamação 31.642/DF perante o Supremo Tribunal Federal (ID 16149560, p. 4/9), intime-se ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no julgamento dos embargos de declaração por ele opostos contra o acórdão do agravo interno proferido pelo Conselho da Magistratura. Intime-se. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019